Tribunal: TJDFT
Processo: 0711767-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARIA DO SOCORRO VERAS DOURADO E OUTRO contra a decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, em demanda autuada sob o no 0705588-17.2020.8.07.0020, proposta em desfavor de JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A. E OUTRO, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Em suas razões recursais, narram que o contrato para compra e venda de imóvel foi assinado em 11/12/2010 e que todas as parcelas foram quitadas, com exceção da parcela final, que deve ser paga na entrega do imóvel através de financiamento bancário. Esclarecem que a entrega foi realizada com atraso em 2019. Afirmam que o atraso de quase cinco anos gerou direito automático ao recebimento de lucros cessantes pelo impedimento de uso do imóvel. Alegam que a própria construtora encaminhou e-mail se comprometendo a abater o valor correspondente ao aluguel na parcela final. Defendem que outros juízos do Distrito Federal têm proferido decisões autorizadoras da suspensão diante do instituto da compensação. Sustentam que os agravados são devedores em centena de processos, inclusive com trâmite de pedido falimentar, de modo que será inviável a recuperação de valor ao final da demanda. Buscam, liminarmente, a suspensão da cobrança da última parcela do contrato firmado, bem como a não inclusão de seus nomes em cadastros de proteção ao crédito ou a adoção de qualquer medida expropriatória. Comprovante de recolhimento das custas no id 15990673. Por intermédio do despacho de id 16029072, determinou-se juntada de documentos obrigatórios. Em resposta, o agravante juntou a petição de id 16184654. É o breve relatório. Decido. O recurso é tempestivo, foi instruído com as peças exigidas pelo artigo 1017, I, do Novo Código de Processo Civil - NCPC e acompanhado do respectivo preparo. Dispõe o artigo 1019, I, do NCPC que o relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da tutela de urgência, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma prescrita no artigo 300 do NCPC. Dispõe o artigo 369 do Código Civil que a compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis. Na hipótese sob exame, porém, a única obrigação que se afigura líquida de plano é a obrigação contratual de pagar dos agravantes. A apresentação de documentos que apontem o atraso na entrega do imóvel não enseja a automática compensação de valores. É imprescindível a formação do contraditório e a instrução probatória adequada, com a prolação de sentença e formação do título executivo judicial que assegure direito líquido e certo que possa servir à compensação de dívidas. Enquanto perdurar o trâmite do feito, o que se divisa inequívoca é a dívida contratual da qual os agravantes pretendem se esquivar. Por outro lado, a alegada vulnerável condição financeira dos agravados também não configura situação de perigo a ensejar a suspensão da exigibilidade da obrigação de pagar quantia certa e líquida, sem olvidar que os agravantes sequer ofereceram eventual depósito em juízo da dívida. Eventual falência é questão que desafia a tutela em favor da coletividade dos credores, e não o forro individual pretendido pelos agravantes. Diante do exposto, INDEFIRO, em exame de cognição sumária, o pedido liminar. Desnecessária a intimação dos agravados, não citados na origem. Comunique-se o juízo a quo. Publique-se. Intime-se. Brasília, 25 de maio de 2020 Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator